Tribunal: TJDFT
Processo: 0734457-79.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-28

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TENTATIVA DE REVOLVER DISCUSSÃO DE MATÉRIA PRECLUSA. PAGAMENTO DE IPTU E CONTA DE AGUA. DETERMINAÇÃO INDEPENDENTE DE COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO. SENTENÇA E ACORDÃO. IMPOSSIBILIDADE. INÉRCIA. PRECLUSÃO. ARTIGOS 505, 507 E 373, DO CPC. PRECEDENTES. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO.
1. A matéria apresentada configura nova e inoportuna tentativa de rediscussão de tema, em sede recursal, já sob o pálio da preclusão, na forma prevista nos artigos 505 e 507, do CPC, nítida pretensão de rediscutir a sentença, confirmada por acórdão, que determinou o pagamento de IPTU e contas do fornecimento de agua, independente da comprovação do seu pagamento. A discussão em cumprimento de sentença de questão já decidida relativa à mesma lide encontra óbice no art. 505, do CPC.
2. A preclusão apresenta-se como instituto fundamental para o bom desenvolvimento do processo, limitando o exercício abusivo dos poderes processuais das partes, para evitar o retrocesso e a insegurança jurídica. Regra dos artigos 505 e 507, do CPC.
3. Deve ser considerado que o processo caminha para frente e consubstancia-se em uma sucessão de atos jurídicos ordenados e concatenados, destinados ao alcance da tutela jurisdicional, sendo a preclusão instituto fundamental voltado para o bom desenvolvimento do processo, limitador de práticas abusivas dos poderes processuais das partes e do retrocesso com insegurança jurídica.
4.Agravo de instrumento improvido.